Tribunal: TJBA
Processo: 0569739-58.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569739-58.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: RICARDO NOBRE MACEDO

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA COM CARACTERÍSTICAS DE INVESTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. É prerrogativa do magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção. No caso, a controvérsia é solucionável mediante análise documental, sendo desnecessária a perícia atuarial.

II – Relação de Consumo. Falha na Prestação de Serviço. A instituição financeira e a seguradora falharam no dever de informação, induzindo o consumidor a contratar seguro de vida com expectativa de retorno financeiro similar a um plano de previdência privada. Tal falha caracteriza violação ao direito do consumidor, que não foi devidamente esclarecido sobre os limites e as características do produto adquirido.

III – Mantida a sentença que determinou a restituição do valor investido, julgando improcedente o pedido de condenação por danos morais.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006733-31.2021.8.05.0150
, figurando, como Apelantes,
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

E
BANCO SAFRA S A
e, como Apelado,
RICARDO NOBRE MACEDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR A
PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA